Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731844-18.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DIVERSA DAS QUE FORAM IMPUGNADAS EM AGRAVOS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS DEVEDORAS ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRAZO LEGAL ENCERRADO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECIFICAS EFETIVAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a decisão agravada decretou nova penhora no rosto dos autos, com objeto distinto das constrições que haviam sido decretadas no curso da execução, mostra-se impertinente a arguição de preclusão deduzida contrarrazões, pois as recorrentes possuem legitimidade e interesse para impugnar essa nova medida expropriatória, mediante interposição de agravo de instrumento, ainda que insista em reiterar argumentos jurídicos que já havia veiculados em recursos antecedentes. 2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. A adoção de entendimento contrário resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois restou extinta a recuperação e as agravantes não demonstraram a existência de plano em curso, assim como não indicaram condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada. 3. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. 3.1. A decisão mencionada reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando, contudo, que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações especificas que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial. 3.2. No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta informações de que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso, visando a constrição de crédito futuro, que sequer integra as receitas operacionais das devedoras. 4. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que apenas o juízo da recuperação judicial poderia deferir a penhora questionada, independentemente de estar ou não o crédito sujeito ao concurso de credores. Assevera que a decisão combatida, ao manter a penhora sob fundamento de que está encerrada a recuperação judicial das recorrentes, não levou em consideração que houve a interposição de recurso de apelação contra extinção do processo recuperacional, sendo o recurso recebido com efeito suspensivo pelo relator, para submeter ao juízo da recuperação judicial as medidas constritivas que recaiam sobre o patrimônio das recorrentes. Requer a revogação da penhora no rosto dos autos, determinando-se que seja colhida prévia autorização do Juízo da recuperação judicial a respeito da medida constritiva. Requer a concessão de tutela provisória recursal, a fim de que qualquer determinação e/ou atos de constrição sobre bens pertencentes aos recorrentes permaneçam sobrestados até que haja o julgamento definitivo deste recurso especial. Pleiteia, na petição de ID 69702730, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 75.125. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme entendimento exarado no referido acórdão não há óbice à adoção de medidas constritivas em face das recorrentes, independente de manifestação prévia do Juízo da recuperação judicial, pois findo o prazo legal de dois anos contados da homologação do plano e encerrado o processo. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado também dispõe que o alegado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. O fato de as recorrentes terem se submetido à recuperação judicial não é circunstância que, por si, lhes conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento das suas obrigações, sendo que a decisão trazida a este processo não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição de todas as penhoras lavradas em seu desfavor. Com efeito, verifica-se que a decisão proferida pelo Desembargador AZUMA NISHI, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo no 2050064-77.2023.8.26.0000, em sede de apelação contra decisão de encerramento do processo de recuperação judicial, que não houve determinação de levantamento de todas as penhoras realizadas contra as recorrentes. A decisão reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial, confira-se: .... No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso ( ID 65366106). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de concessão tutela provisória recursal, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 75.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023